Tribunal: TJMT
Processo: 1015496-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1015496-98.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ARACY DE SOUZA FIGUEIREDO - CPF: 208.270.161-15 (EMBARGANTE), MARIA MADALENA DE SOUZA - CPF: 181.325.881-34 (EMBARGANTE), CREUSA DOS SANTOS MACHADO - CPF: 841.636.581-49 (EMBARGANTE), CELIA NATALINA FRANCESCHI TOLOSA - CPF: 826.474.968-20 (EMBARGANTE), MARIELE DE LIMA MUNIZ - CPF: 701.999.301-04 (ADVOGADO), Primeira Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (EMBARGADO), 1a TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES. NÃO PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS DESEMBARGADORES VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZONOLO E RODRIGO ROBERTO CURVO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. TURMAS RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por servidoras públicas estaduais contra acórdão que extinguiu Reclamação ajuizada com fundamento em suposta afronta à coisa julgada material, por entender inadequada a via eleita, com base na Resolução STJ/GP no 3/2016 e no art. 15-D do RITJMT.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não examinar a tese de violação à coisa julgada e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, à luz do art. 5o, incisos XXXV e XXXVI, da CF/1988, bem como se os embargos podem ser utilizados para atribuir efeitos modificativos à decisão.

III. Razões de decidir

Ausência de omissão ou contradição no acórdão embargado, que afastou cabimento da Reclamação ante a ausência de indicação de divergência com precedentes qualificados do STJ, conforme exigência normativa.

A extinção da Reclamação fundou-se na análise da via processual eleita e na competência jurisdicional, o que constitui matéria prejudicial lógica ao exame do mérito e impede a análise da tese de ofensa à coisa julgada.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão ou à inovação argumentativa, tampouco admite pretensão de efeitos infringentes com base em inconformismo da parte.

O prequestionamento foi adequadamente atendido, diante da fundamentação expressa sobre os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas Embargantes.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de indicação de divergência com precedente qualificado do STJ inviabiliza o conhecimento da Reclamação prevista no art. 988, II, do CPC, quando dirigida contra decisão de Turma Recursal.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem comportam inovação argumentativa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, incs. XXXV e XXXVI; CPC, arts. 988, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 709.212, Plenário, j. 13.11.2014 (Tema 608); TJMT, EDcl 1003200-33.2016.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 14.02.2023; TJMT, EDcl 0004338-09.2019.8.11.0086, Rel. Desa Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28.11.2025.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Dra. Ana Cristina Silva Mendes (Relatora):

Eminentes pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CÉLIA NATALINA FRANCESCHI TOLOSA, CREUSA DOS SANTOS MACHADO, MARIA MADALENA DE SOUZA e pelo ESPÓLIO DE ARACY DE SOUZA FIGUEIREDO, em face do v. acórdão proferido por esta colenda Seção de Direito Público, que, nos autos da Reclamação n. 1015496-98.2025.8.11.0000, acolheu, por unanimidade, a preliminar de inadequação da via eleita e, por conseguinte, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, revogando a medida liminar anteriormente deferida (ID 326700361).

Em suas razões recursais (ID 328994501), as Embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão embargado padece de vícios de omissão e contradição. Aduzem que a decisão colegiada, ao extinguir a reclamação, deixou de analisar o ponto central da controvérsia, qual seja, a manifesta violação da coisa julgada material, protegida pelo artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Argumentam que a decisão reclamada, proferida pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais, ao prover o recurso do Estado de Mato Grosso para extinguir o cumprimento de sentença de título judicial transitado em julgado há quase uma década, constituiu uma afronta direta à autoridade de uma decisão judicial definitiva, matéria que, segundo defendem, estaria abarcada pelo escopo do artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil.

Afirmam, ainda, que o acórdão foi omisso ao não considerar que a extinção da Reclamação por inadequação da via eleita representaria uma negativa de prestação jurisdicional, em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5o, inciso XXXV, da Carta Magna, uma vez que não lhes restaria outro meio processual idôneo para combater o ato reclamado, considerando a decadência para o mandado de segurança e o não cabimento de recurso especial ou extraordinário na hipótese.

Por fim, requerem o prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais e legais que entendem violados, com o objetivo de viabilizar a interposição de recursos aos Tribunais Superiores. Pugnam, ao final, pelo acolhimento dos presentes embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados e, consequentemente, reformado o acórdão para julgar procedente a Reclamação.

Para a devida contextualização da matéria, impende revisitar o intrincado histórico processual que antecedeu a oposição dos presentes aclaratórios. A controvérsia originou-se com o ajuizamento da Ação de Cobrança n. 8012105-90.2014.8.11.0003, em 22 de julho de 2014, por meio da qual as ora Embargantes, servidoras públicas estaduais, pleitearam o pagamento de diferenças salariais decorrentes da incorreta conversão de seus vencimentos de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV).

Em 29 de outubro de 2014, sobreveio sentença de parcial procedência dos pedidos, proferida pelo Juizado Especial Cível de Rondonópolis, para condenar o Estado de Mato Grosso a incorporar o percentual de 11,98% sobre a remuneração das autoras e a pagar os valores retroativos, observada a prescrição quinquenal, a contar de 22 de julho de 2009. referida sentença transitou em julgado em 21 de novembro de 2014, conforme certificado nos autos.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o Estado de Mato Grosso apresentou sucessivas impugnações e recursos, todos voltados a rediscutir o mérito da condenação, sob os argumentos de prescrição do fundo de direito, pagamento já efetuado sob rubrica específica e absorção das perdas por reestruturações de carreira. Tais teses foram sistematicamente rechaçadas pelas instâncias ordinárias do microssistema dos Juizados Especiais, sob o fundamento da imutabilidade da coisa julgada material. Inclusive, em julgamento de recurso inominado anterior (ID 114246532), a própria Turma Recursal havia reafirmado a impossibilidade de reabrir a discussão sobre matérias já decididas na fase de conhecimento. A execução prosseguiu, culminando na homologação dos cálculos apresentados pelas exequentes no montante de R$ 666.377,25 e na determinação de expedição de precatório.

Contudo, em um quarto recurso inominado interposto pelo ente estatal, a Primeira Turma Recursal, em acórdão proferido em 06 de dezembro de 2024 (ID 257564183), deu uma guinada em seu entendimento e proveu o recurso do Estado, reconhecendo a "inexistência de diferenças devidas às Reclamantes a título de URV", sob o argumento de recomposição por reestruturação de carreira, determinando a "liquidação zero" e a consequente extinção do cumprimento de sentença.

Inconformadas com essa decisão, que consideraram uma flagrante violação à coisa julgada, as exequentes ajuizaram a Reclamação n. 1015496-98.2025.8.11.0000 perante este Egrégio Tribunal de Justiça, com fundamento no artigo 988, inciso II, do CPC. Após um declínio inicial de competência e posterior retratação em sede de Agravo Interno, a matéria foi submetida a julgamento por esta Seção de Direito Público.

No julgamento da Reclamação, prevaleceu o entendimento de que a competência deste Tribunal para o julgamento de reclamações oriundas das Turmas Recursais é restrita às hipóteses de divergência com precedentes qualificados do Superior Tribunal de Justiça, conforme a Resolução STJ/GP n. 3/2016. Como a petição inicial da Reclamação se fundava exclusivamente na alegação de ofensa à coisa julgada, sem apontar qualquer dissonância com súmula ou tese firmada pelo STJ em regime de recursos repetitivos ou assunção de competência, o colegiado, por unanimidade, acolheu a preliminar de inadequação da via eleita, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

É contra este último acórdão que se insurgem as ora Embargantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Exma. Sra. Ana Cristina Silva Mendes (Relatora)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão desta Seção de Direito Público que julgou extinta a Reclamação ajuizada pelas Embargantes, por inadequação da via eleita. As recorrentes apontam a existência de omissões e contradições no julgado, pugnando por sua integração e, em consequência, pela concessão de efeitos infringentes para que a Reclamação seja conhecida e julgada procedente.

De início, verifico que os presentes Embargos de Declaração foram opostos tempestivamente e atendem aos requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

No mérito, contudo, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar. A análise detida das razões apresentadas pelas Embargantes revela, com solar clareza, que o objetivo do recurso não é sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas sim obter a reforma do julgado, o que transborda os estreitos limites cognitivos dos embargos de declaração.

Como é cediço, os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento encontram-se taxativamente delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A finalidade do recurso, portanto, não é a de reformar ou cassar a decisão impugnada, mas sim a de aprimorá-la, expurgando do julgado os vícios que porventura comprometam sua clareza, coerência ou completude.

Consoante a abalizada doutrina de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, a obscuridade refere-se à falta de clareza no desenvolvimento das ideias, a contradição à justaposição de fundamentos antagônicos, e a omissão à ausência de manifestação expressa sobre ponto ou questão relevante que deveria ter sido apreciada, senão vejamos:

"(...) Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação. A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão. Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição. A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.o, LV, da CRFB, 7.o, 9.o e 10 do CPC) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CRFB, 11 e 489, §§ 1.o e 2.o, do CPC). (...) Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão e não no julgamento nela exprimido". (Marinoni, Luiz Guilherme. O novo processo civil livro eletrônico - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. São Paulo Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Na hipótese vertente, as Embargantes não lograram êxito em demonstrar a ocorrência de qualquer um desses vícios. O que se extrai de sua peça recursal é um profundo inconformismo com a conclusão adotada por este colegiado, que culminou na extinção da Reclamação sem a análise da questão de fundo, a alegada violação à coisa julgada. A insurgência se volta contra o próprio acerto da decisão, e não contra eventuais defeitos em sua estrutura lógica ou em sua completude.

O principal argumento das Embargantes é o de que o acórdão foi omisso por não ter se debruçado sobre a questão da ofensa à coisa julgada. Tal alegação, contudo, parte de uma premissa equivocada. O acórdão embargado não ignorou o fundamento da Reclamação, pelo contrário, o reconheceu em seu relatório. A questão é que a análise da adequação da via processual eleita é um pressuposto de admissibilidade que precede, lógica e juridicamente, o exame de mérito. Em outras palavras, para que um órgão jurisdicional possa decidir se houve ou não violação à coisa julgada, é imperativo que ele seja competente para tanto e que o instrumento processual utilizado pela parte seja o correto.

Esta Seção de Direito Público, ao analisar a Reclamação, debruçou-se exatamente sobre essa questão prejudicial. O voto condutor, seguido à unanimidade, expôs de forma detalhada e fundamentada que a competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar reclamações visando à uniformização de jurisprudência em face de decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais foi delegada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Resolução STJ/GP n. 3, de 7 de abril de 2016.

Em cumprimento a essa delegação, o Regimento Interno deste Tribunal (RITJMT), em seu artigo 15-D, inciso VI, estabeleceu um rol taxativo e restrito de hipóteses de cabimento, limitando a atuação desta Corte à verificação de divergência entre o acórdão reclamado e: a) jurisprudência do STJ consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas; b) julgamento de recurso especial repetitivo; e c) enunciados das Súmulas do STJ.

O acórdão embargado foi explícito ao consignar que a causa de pedir da Reclamação das Embargantes se fundava, única e exclusivamente, na alegação de ofensa à coisa julgada, com base no permissivo genérico do artigo 988, inciso II, do CPC. Contudo, não foi apontada qualquer divergência com precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça, que é o requisito específico e indispensável para o cabimento da Reclamação nesta específica seara.

Desse modo, a decisão colegiada não foi omissa, ela aplicou a norma processual específica que rege a matéria, concluindo pela inadequação da via eleita. A decisão sobre a inadmissibilidade da Reclamação tornou, por consequência lógica, despicienda a análise do mérito da alegação de violação à coisa julgada. Não se pode falar em omissão quando o Tribunal deixa de apreciar o mérito por ter acolhido uma questão processual preliminar que obsta o seu conhecimento.

Este eg. Tribunal tem reiteradamente decidido pela rejeição de embargos que visam à rediscussão do mérito, como se pode observar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO - FGTS, 13o E 1/3 DE FÉRIAS – NULIDADE - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2o DA CF E DA LEI MUNICIPAL No 4.424/2003 – DIREITO AO FGTS ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N . 8.036/90 E NA SÚMULA 363 TST - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NOS TERMOS DO JULGADO NO ARE 709.212 DO STF (TEMA 608) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4o, II DO CPC – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS . A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta a Carta Magna e a Lei Municipal que trata do tema, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato . Declarada nula a contratação, é devido o recolhimento do FGTS, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1003200-33.2016 .8.11.0041, Relator: MARIO ROBERTO Kono DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/02/2023)

No mesmo diapasão, o julgado proferido no processo N.U 0004338-09.2019.8.11.0086, por esta Corte, é elucidativo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVEITO ECONÔMICO. GRAU DE ÊXITO DAS PARTES. QUESTÃO DEVIDAMENTE APRECIADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ARTIGOS 85 E 86 DO CPC/2015. ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. ARTIGO 489, PARÁGRAFO 1o, DO CPC/2015. INCONFORMISMO COM A DECISÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 12. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. 13. A embargante, por mais que tenha requerido a correção de vício, utiliza-se da presente via como subterfúgio para rediscutir a questão abordada na decisão interpelada, a qual não possui esse escopo, na medida em que a irresignação vertida neste recurso ilustra intenção de reexame do quanto deliberado. 14. A decisão recorrida não padece dos vícios justificadores da oposição de embargos de declaração, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique o acolhimento do recurso. (N.U 0004338-09.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

Tampouco prospera o argumento de que a extinção da Reclamação configurou ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. O direito fundamental de acesso à justiça, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. Isso não significa, todavia, que a parte possa se valer de qualquer instrumento processual conforme seu arbítrio, ignorando as regras de competência e cabimento estabelecidas pelo legislador.

O devido processo legal impõe a observância das formas e dos ritos, os quais existem para garantir a segurança jurídica e a organização do sistema judiciário. Ao julgar extinto o feito por inadequação da via eleita, este Tribunal não negou prestação jurisdicional, apenas indicou que o caminho escolhido pelas partes não era o processualmente correto para a pretensão deduzida. A existência de outros mecanismos recursais ou ações autônomas, ainda que, subjetivamente, menos eficazes ou já preclusos, não autoriza a utilização de um instrumento processual para finalidade diversa daquela para a qual foi concebido.

Por derradeiro, no que tange ao pedido de prequestionamento, destaco que a tese jurídica relativa ao cabimento restrito da Reclamação perante o Tribunal de Justiça em face de decisões das Turmas Recursais foi o cerne do acórdão embargado. Desse modo, a matéria encontra-se devidamente pré-questionada para os fins almejados.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2025